Tribunal: TJMT
Processo: 1019215-19.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019215-19.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOALINA LOJOR DA COSTA - CPF: 160.204.051-68 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONVENCIONAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais.

A apelante sustenta ter sido induzida a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), acreditando tratar-se de empréstimo consignado convencional, e pleiteia a revisão contratual, a restituição de valores pagos a maior e o reconhecimento do vício de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:

(i) definir se houve vício de consentimento decorrente de falha no dever de informação na contratação do cartão de crédito consignado com RMC;

(
ii
) determinar se é cabível a conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado convencional, com restituição dos valores pagos indevidamente e limitação da taxa de juros à média de mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal não é violado quando as razões de apelação impugnam os fundamentos da sentença, ainda que repitam argumentos da inicial, desde que demonstrado o interesse na reforma do julgado (STJ,
AgInt
no
AREsp
976.892/GO).

O cartão de crédito consignado com RMC constitui modalidade híbrida de crédito, cuja amortização ocorre por meio do desconto mínimo em folha, diferindo do empréstimo consignado tradicional, em que as parcelas amortizam integralmente o saldo devedor.

O dever de informação, previsto nos
arts
. 6o, III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor, impõe ao fornecedor o ônus de prestar informações claras, precisas e ostensivas sobre o produto ou serviço oferecido, especialmente em operações financeiras complexas.

A ausência de entrega do cartão físico, a disponibilização do valor contratado por TED e a inexistência de informações claras no contrato quanto ao número de parcelas e encargos configuram falha no dever de informação, apta a caracterizar vício de consentimento.

A conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC em empréstimo consignado convencional preserva o negócio jurídico e corrige o desvirtuamento da contratação, conforme o princípio da conservação dos contratos (CC, art. 170).

Os juros remuneratórios devem ser recalculados conforme a taxa média de mercado para empréstimos consignados, divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, pois não se comprovou má-fé da instituição financeira, conforme entendimento do STJ (
AgInt
no
AREsp
1.110.103/DF).

A cumulação da Taxa Selic com o INPC é indevida, devendo incidir apenas a Taxa Selic para atualização dos valores a restituir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita estar firmando empréstimo consignado tradicional, caracteriza vício de consentimento por falha no dever de informação.

A operação deve ser convertida em contrato de empréstimo consignado convencional, aplicando-se a taxa média de mercado para essa modalidade à época da contratação.

É devida a restituição simples dos valores pagos a maior, em razão da ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.

A atualização monetária deve observar exclusivamente a Taxa Selic, afastada a cumulação com o INPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 170; CDC,
arts
. 6o, III, 39, III e V, 42, e 46.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/08/2017
;
STJ,
AgInt
no REsp 1.823.145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
11/10/2019
;
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.110.103/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
DJe
19/04/2018
;
TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26/07/2023
;
TJMT, N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30/04/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1019215-19.2024.8.11.0002

APELANTE: JOALINA LOJOR DA COSTA

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por JOALINA LOJOR DA COSTA, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato cumulada com repetição do indébito e ressarcimento de danos morais, ajuizada em face do BANCO BMG S
/
A.

Irresignada, a apelante pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões (
id
323387878), sustenta que não se refere em momento algum que tenha sido vítima de fraude ou que não houve transferência dos valores para sua conta bancária, mas que acreditava estar contratando empréstimo consignado.

Argumenta que a mera transferência de valores para a conta bancária não prova de forma inequívoca que contratou cartão de crédito consignado e saque neste cartão.

Afirma que cabia ao banco requerido provar que a autora tinha ciência de que os contratos realizados se tratava de cartão de crédito consignado.

Alega que emprestou quantia irrisória do banco e vem pagando desde o ano de 2014, caracterizando onerosidade excessiva.

Sustenta que o banco age de má-fé com o consumidor, uma vez que não informa claramente sobre esse empréstimo lançado como saque, não prevê no contrato a quantidade de juros e encargos, e posteriormente vem cobrando quantia exagerada.

Em suas contrarrazões (
id
323387881), o apelado pugna pelo não conhecimento do recurso por inobservância ao princípio da dialeticidade, argumentando que as razões recursais não atacaram os fundamentos da sentença. No mérito, defende a manutenção da sentença
e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

No que concerne à preliminar de não conhecimento do recurso por inobservância ao princípio da dialeticidade, suscitada pelo apelado em suas contrarrazões, entendo que não merece acolhimento.

Isto porque, em que pese a argumentação do recorrido, verifica-se que a apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, notadamente quanto à questão central da lide, qual seja, a alegação de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, quando sua intenção seria contratar empréstimo consignado convencional.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de demonstrar os motivos pelos quais entende que a decisão merece reforma, expondo o erro ou a injustiça da decisão combatida. Constitui, portanto, ônus processual da parte recorrente impugnar, de forma específica, os fundamentos que embasaram a decisão recorrida.

Assim, considerando que o recurso apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença, ainda que de forma repetitiva em alguns aspectos, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

Portanto, não se verifica o vício apontado
.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt no AREsp 976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017)
.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Na origem, a parte autora ajuizou ação revisional de contrato cumulada com repetição do indébito e ressarcimento de danos morais, alegando, em síntese, que o requerido efetuou descontos em seu benefício previdenciário referente a um empréstimo decorrente de Reserva de Margem Consignável (RMC). Sustentou que houve vício de consentimento quanto à contratação de empréstimo advindo de reserva de margem consignável, pois acreditava estar contratando um empréstimo consignado. Requereu, assim, a cessação dos descontos, a revisão contratual, a condenação do requerido à restituição em dobro do montante pago, além do ressarcimento dos danos extrapatrimoniais (morais) decorrentes das cobranças indevidas.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso gravita em torno da validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), quando a parte apelante alega que sua intenção era contratar empréstimo consignado convencional.

C
umpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise.

O instituto do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável caracteriza-se como modalidade contratual híbrida, na qual o consumidor recebe determinado valor em sua conta bancária, mediante saque no cartão de crédito, comprometendo-se a pagar mediante descontos mensais em seu benefício previdenciário, limitados a um percentual específico (reserva de margem consignável).

A questão controvertida reside na alegação da apelante de que não tinha conhecimento de que estava contratando cartão de crédito consignado, acreditando tratar-se de empréstimo consignado convencional, o que configuraria vício de consentimento apto a ensejar a revisão contratual pretendida.

In
casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a apelante efetivamente celebrou contrato de cartão de crédito consignado com o apelado, tendo sido disponibilizados valores em sua conta bancária mediante transferências eletrônicas (TEDs), conforme comprovantes juntados pelo banco recorrido.

Contudo, diferentemente do que concluiu o magistrado sentenciante, entendo que a mera transferência de valores para a conta da apelante não é suficiente para afastar a alegação de vício de consentimento, sendo necessário perquirir se houve adequada informação sobre as características essenciais do produto contratado, notadamente quanto à forma de amortização da dívida e aos encargos incidentes.

O cerne da questão reside, portanto, em verificar se houve adequada informação à consumidora sobre a natureza e as características do produto contratado, em observância ao dever de informação previsto no
CDC
.

Nesse diapasão, impende consignar que o dever de informação constitui um dos pilares da relação de consumo, sendo imperioso que o fornecedor preste informações claras, adequadas e precisas sobre os produtos e serviços oferecidos, de modo a possibilitar ao consumidor uma escolha consciente.

In
casu
, observo que há elementos que indicam a ocorrência de vício de consentimento na contratação.

Primeiramente, conforme alegado pela apelante e não refutado pelo apelado, o cartão de crédito não foi entregue em sua residência, tampouco foi desbloqueado ou utilizado para compras ou saques, o que corrobora a tese de que a apelante não tinha interesse na contratação dessa modalidade específica de crédito.

Ademais, a disponibilização do valor contratado mediante TED, e não através de saque ou compra com o cartão de crédito, assemelha-se à operacionalização típica de um empréstimo consignado convencional, o que pode ter induzido a apelante a erro quanto à natureza do contrato firmado.

Outrossim, o contrato apresentado pelo banco apelado não indica de forma clara e ostensiva a quantidade de parcelas em que a dívida seria quitada, diferentemente do que ocorre em contratos de empréstimo consignado convencional, nos quais o número de parcelas e o valor total a ser pago são informações essenciais e expressamente consignadas.

Nesse contexto, considerando a vulnerabilidade acentuada da apelante e as circunstâncias da contratação, entendo que não restou demonstrado que a consumidora foi adequadamente informada sobre as características e consequências da contratação do cartão de crédito consignado com RMC, especialmente no que tange à perpetuidade dos descontos e à forma de amortização da dívida.

A modalidade contratada - cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) - possui características específicas que a diferenciam do empréstimo consignado tradicional. Enquanto este último possui parcelas fixas e prazo determinado para quitação, aquele funciona mediante o desconto mensal do valor mínimo da fatura diretamente na folha de pagamento do consumidor, com possibilidade de refinanciamento automático do saldo remanescente.

A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem, é direito básico do consumidor.

No caso em análise, é necessário verificar se
a
apelante foi devidamente informad
a
sobre a natureza do contrato que estava firmando, especialmente considerando a complexidade da operação financeira em questão.

O contrato de cartão de crédito consignado com RMC possui características específicas que o diferenciam substancialmente do empréstimo consignado tradicional, notadamente quanto à forma de amortização do débito e às taxas de juros aplicáveis.

No empréstimo consignado tradicional, as parcelas descontadas diretamente da folha de pagamento do mutuário amortizam o saldo devedor, de modo que, ao final do prazo contratado, a dívida estará integralmente quitada.

Já no cartão de crédito consignado com RMC, o desconto em folha corresponde apenas ao pagamento mínimo da fatura, o que pode resultar na perpetuação da dívida, caso o consumidor não efetue o pagamento integral da fatura mensalmente.

Essa diferença substancial entre as duas modalidades contratuais exige que a instituição financeira preste informações claras e precisas ao consumidor, de modo a permitir que este compreenda plenamente as obrigações que está assumindo.

Portanto, entendo que houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira apelada, o que justifica a revisão do contrato para adequá-lo à modalidade de empréstimo consignado tradicional, conforme pleiteado pel
a
apelante.

Quanto à taxa de juros aplicável, considerando a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, deve ser observada a taxa média de mercado para essa modalidade contratual à época da celebração do contrato.

Em vista disso, deve ser
convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC
.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim
decidiu:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de “saque” devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado para servidor público) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia
1
.

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte
do banco.

Portanto, deve ser convertida a modalidade e admitida a compensação.

Verificada a existência de valores pagos a maior após o recálculo, estes deverão ser restituídos de forma simples, não se aplicando a dobra prevista no art. 42 do CDC, dada a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, que agiu amparada em contrato formalmente válido.

Ocorre que, para a aplicação da sanção prevista no dispositivo legal mencionado, é necessária a demonstração da má-fé do credor. No caso em apreço, embora configurada a falha na prestação do serviço, não resta evidenciada a má-fé do banco apelado, que agiu amparado em contrato formalmente celebrado.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. 1. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor é possível quando demonstrada a má-fé do credor. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (
AgInt
no
AREsp
1110103/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018,
DJe
19/04/2018)

A propósito
, colaciona-se julgado recente desta Câmara
:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4o, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR.A contratação de cartão de crédito consignado que, na prática, opera como empréstimo com liberação única de valor mediante TED e descontos mensais em folha, caracteriza desvirtuamento da natureza do contrato, configurando prática abusiva. A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no CDC, sobretudo por não esclarecer ao consumidor aspectos essenciais como valor financiado, taxa de juros, número de parcelas e condições de quitação, conforme já reconhecido pelo STJ (REsp 1722322/MA). A utilização do cartão para compras não descaracteriza a operação como empréstimo, uma vez que a controvérsia recai sobre a forma de disponibilização dos valores e o modelo de cobrança adotado. A manutenção do contrato nos moldes pactuados é inviável, devendo ser determinada sua readequação para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação. O Agravo Interno é manifestamente improcedente, justificando a imposição da multa de 2% prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: A liberação de valor fixo em conta do consumidor sob a denominação de “cartão de crédito consignado” configura, na realidade, operação de empréstimo, devendo ser readequada para essa modalidade. A prática configura violação aos deveres de transparência e informação previstos no CDC, sendo abusiva nos termos dos
arts
. 39, III e V, e 46. É devida a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, conforme apurada pelo Banco Central à época da contratação. (N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo,
para
reformar a sentença,
a fim de
d
eclarar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável;

d
eterminar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC para a modalidade de empréstimo consignado convencional, aplicando-se retroativamente a taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação;
d
eterminar que os valores já descontados sejam considerados para amortização do saldo devedor, devendo ser realizado novo cálculo do saldo
remanescente em fase de liquidação, considerando como valor principal o efetivamente liberado à apelante
, bem como, para d
eterminar a restituição, de forma simples, dos valores eventualmente pagos a maior após o recálculo
e
afastar a cumulação da Taxa Selic com o INPC na atualização dos valores a serem devolvidos, aplicando-se exclusivamente a Taxa Selic para tal finalidade
.

Por conseguinte,
condeno
o apelado
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 1
2
%
(doze por cento)
sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025